Tribunal: TCU
Processo: 004.333/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 10001 (Objeto: em anexo)

Inteiro teor:
Acórdão 910/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre a pretensamente irregular concessão, no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de passaportes diplomáticos a pessoas que não atenderiam aos critérios da legislação em vigor, especialmente aos estabelecidos no Decreto 5.978/2006; e Considerando que a denúncia não foi instruída de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade no que concerne a passaporte diplomático concedido a congressistas e respectivos familiares. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, exceto quanto à autoria e peças 1 e 2 dos autos; bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 004.333/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Ministério das Relações Exteriores; Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.